Tribunal: TJBA
Processo: 8101129-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101129-54.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DOUGLAS NEVES LIMA

Advogado(s)
:

APELADO: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA e outros

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, MARIANA BORGES DE MOURA, PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO EM BEM ESSENCIAL. FOGÃO ADQUIRIDO COM MENOS DE UM ANO DE USO. CORROSÃO AVANÇADA. NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE ASSISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE MAU USO NÃO COMPROVADA. TENTATIVA DE IMPUTAR CULPA AO CONSUMIDOR. DESCASO NA VIA ADMINISTRATIVA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por consumidor insatisfeito com sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c rescisão contratual e indenização por danos morais e materiais.

A sentença de primeiro grau determinou a substituição do produto ou a restituição do valor pago, indeferindo, contudo, a reparação por danos morais.

O autor narra a aquisição de fogão que apresentou oxidação generalizada após nove meses de uso, sendo negada a assistência sob alegação de mau uso.

O recurso pleiteia a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais, fixando valor não inferior a R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar
se a negativa de assistência técnica e a imputação de culpa ao consumidor por vício em bem essencial configura violação a direitos da personalidade e enseja reparação por danos morais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O bem em questão, fogão doméstico, é classificado como essencial, e sua rápida deterioração impacta diretamente a dignidade e saúde do núcleo familiar.
A tentativa das fornecedoras de atribuir ao consumidor a responsabilidade pelo defeito, com base em laudo unilateral, revela conduta reprovável e agravada pela ineficácia da via administrativa.
Aplicável a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, diante da necessidade de peregrinação judicial para solução de questão consumerista evidente.
A jurisprudência reconhece o dano moral em hipóteses análogas, não sendo razoável exigir comprovação de angústia intensa quando há privação de bem essencial.
Considerando os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, fixou-se o quantum indenizatório em R$ 3.000,00.
Diante do provimento do recurso, inverte-se o ônus da sucumbência, fixando os honorários advocatícios em 12% sobre o valor da condenação atualizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Sentença reformada para
condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00,
com atualização monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

Inversão dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:
"1. A negativa de reparo, com fundamento em laudo unilateral e imputação de culpa ao consumidor por vício em bem essencial, configura violação à boa-fé objetiva e enseja dano moral indenizável."
"2. A privação de utensílio doméstico essencial por vício precoce e resistência injustificada das fornecedoras caracteriza desvio produtivo do consumidor e justifica a indenização por danos morais."

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de DOUGLAS NEVES LIMA, todos nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04